Tribunal: TJSP
Processo: 2301644-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA ANTECIPADA. BLOQUEIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Prima facie, comprovou a credora a mora do devedor e a dificuldade de se realizar a localização para proceder à apreensão do bem alienado com garantia fiduciária. Medida razoável e proporcional a garantir, enquanto meio efetivo, a satisfação da busca e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA ANTECIPADA. BLOQUEIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Prima facie, comprovou a credora a mora do devedor e a dificuldade de se realizar a localização para proceder à apreensão do bem alienado com garantia fiduciária. Medida razoável e proporcional a garantir, enquanto meio efetivo, a satisfação da busca e apreensão. Cabimento. Precedentes desta C.Câmara. DECISÃO MODIFICADA. RECURSO PROVIDO.